Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-72.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE PERFIL FALSO NA REDE SOCIAL FACEBOOK E FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET. ARTS. 15 E 22 DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PRAZO LEGAL DE MANUTENÇÃO DOS REGISTROS. 6 (SEIS) MESES. EXCLUSÃO DO PERFIL FALSO E DECURSO DO PRAZO DE GUARDA DOS DADOS ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU NA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS IMPOSTA NA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao art. 1.022, I e II, do CPC se a parte ré demonstrou explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na v. sentença que conduziram à parcial procedência do pleito autoral, pretensão esta, contudo, que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ainda, os termos constantes da sentença são suficientes ao parcial acolhimento da pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Diante da descoberta de perfil falso na rede social Facebook em seu nome e com postagens ofensivas à sua honra e imagem, a autora, ora apelada, pleiteou a obrigação da requerida em excluir o perfil falso, bem como em fornecer os dados relativos ao perfil, com base no art. 22 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
3. Nos termos do art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), “o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”.
4. Não há como reconhecer a obrigação do réu, ora apelante, em apresentar informações a respeito do perfil falso após mais de 1 (um) ano de sua exclusão, pois já decorrido o prazo de 6 (seis) pelo qual lhe é imposto o dever de guarda de tais registros. Destaca-se que a exclusão do perfil falso ocorreu 9 (nove) meses antes da citação do réu na ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento dos dados, a indicar que o prazo legal de guarda dos registros solicitados pela autora se encerrou antes mesmo do requerido tomar ciência do ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e provido.